Tribunal: TJES
Processo: 5002739-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Contratuais
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002739-56.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: COMPANHIA METALURGICA DO ESPIRITO SANTO - FALIDO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DA PLANILHA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
À luz do disposto no art. 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil (CPC), caberá ao executado indicar, de imediato, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do débito.
2.
D
a simples leitura da petição indicado pela Agravante, verifica-se que não foi apresentada a memória de cálculo, nem tampouco a evolução do valor que entendia devido pelos Agravados, não desconstituindo, a priori, o quantum do cumprimento de sentença.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002739-56.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADOS:
COMPANHIA METALÚRGICA DO ESPÍRITO SANTO E LUIZ FERNANDO CHIABAI PIPA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da Decisão reproduzida (id 4554360), por meio da qual o Magistrado da Vara Única da Comarca de Fundão rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Concessionária de Serviço Público, ora Agravante.

Nas razões recursais (id 4554355) a Agravante pugna pela reforma da Decisão agravada sustentando, em síntese, que (1) os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença e não da data da sentença; (2) “caso o valor estratosférico prevaleça, o Agravado estará enriquecendo indevidamente através de um cálculo eivado de vícios”; (3) o valor devido é de R$ 27.352,05.

A hipótese dos autos cinge-se em aferir a necessidade (ou não) do Impugnante, na fase de cumprimento de sentença, declarar de imediato o valor que entende ser devido, bem como a planilha de cálculo atualizada do débito.

À luz do disposto no art. 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil (CPC), caberá ao executado indicar, de imediato, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do débito, nos seguintes termos:

Art. 525
. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. [...]

§ 4º
Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º
Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Com efeito, da simples leitura da petição indicada pela Agravante, verifica-se que não foi apresentada a memória de cálculo, nem tampouco a evolução do valor que entendia devido pelos Agravados, não desconstituindo, a priori, o quantum do cumprimento de sentença.

Desta feita, correta a conclusão adotada em primeiro grau, quanto a “
não juntando aos autos, memorial dos cálculos. Ora, não há como se concluir pelo excesso da execução se não se souber, de antemão, do valor real, pelo menos aquele que entende devido. Se o executado argui excesso de execução é porque sabe quanto é devido, fato que deve materializar em planilha como condição de tramitação desta impugnação ao cumprimento de sentença
”.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.